Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707039-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PARRIAO DA SILVA CRUZ AGRAVADO: FERNANDO WILSON LUNA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PARRIÃO DA SILVA CRUZ (réu), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE ajuizada por FERNANDO WILSON LUNA FERREIRA, ora agravado, processo n. 0743761-36.2021.8.07.0001, na qual deferiu a liminar formulada no bojo da exordial, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 111370783 de origem): “Trata-se de pedido de reintegração de posse sobre os pavimentos térreo e primeiro andar do imóvel situado na Quadra 5, conjunto 1, Casa 1, Setor Oeste, Cidade Estrutural. A posse do autor está comprovada pelos documentos de ID 111226313 a 111226318 (cessão de direitos sobre o imóvel firmada entre as partes). No ID 111226328 e 111226331, demonstrou-se a locação dos imóveis. A turbação, isto é, a privação da posse, está comprovada no ID 111226335 a 111228146, que demonstram o registro de ocorrência policial formulado pelos inquilinos (e vídeos comprobatórios), indicando que foram ameaçados e expulsos do local pelo réu. A data do esbulho também está demonstrada naqueles Registros policiais: setembro do corrente ano, o que atrai a incidência do rito especial. Demonstrada a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, defiro o pedido liminar e determino a expedição de mandado de reintegração do autor na posse do imóvel. Confiro a esta decisão força de mandado para tal finalidade.” Inconformado, o réu recorre. Tece considerações acerca de suposto negócio jurídico entre as partes e outros envolvidos (Francisco e Victor Hugo), na qual o agravado teria alienado a estes um imóvel em Planaltina/DF (gleba de terras com porteira fechado) pelo valor de R$ 470.000,00. Como forma de pagamento o agravante “cedeu os direitos possessórios em favor do Requerente e o imitiu na posse do pavimento térreo e do 1o pavimento, de um prédio por ele erigido na Cidade Estrutural, DF, situado na Quadra 5, Conjunto 1, Casa 1, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e, ficou obrigado a pagar a diferença no valor de valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 20 (vinte) parcelas iguais e sucessivas, vencíveis sempre no dia 15 (quinze) de cada mês, no valor de R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais), e mais o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser pago 4 (quatro) meses após o vencimento da última parcela.” Afirma que Francisco e Victor Hugo foi desfeita cederam um terreno na quadra 04, conjunto O, lote 17-B, da Cidade Estrutural, mas esta parte do negócio foi desfeito, na via judicial, processo 2013.01.1.161053-8. Diz que “o Requerente, ao rescindir com Francisco tomou posse de metade da área cedida anteriormente, reduzida de dois hectares cedidos ao advogado que patrocinou ação familiar entre João Parrião e Francisco." Defende que o agravado teria retomado metade da chácara, deixando o agravante apenas com a APP e parte improdutiva. Afirma que “apresentou na data de hoje contestação com pedido contraposto de rescisão contratual e indenização material, pelo fato de que, resumidamente, era coagido a assinar os contratos com o Agravado e, os fez em momento de falta de lucidez devido a crises depressivas suportadas por ser bi-polar.” E (...) “a ação do Requerido pode ser enquadrada como exercício arbitrário das próprias razões, pois, foi praticamente furtado e, o fato praticado foi em um momento de euforia de seu quadro clinico, onde, a pessoa perde noção de certo ou errado, não podendo ser condenado por tal ato.” Ao final pugna pelo deferimento liminar do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para cassar a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça já deferida na instância de origem (ID 33291829). É o breve relatório do necessário para exame da liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o art. 562 do CPC, nas ações possessórias, é possível a concessão de medida liminar de reintegração de posse, bastando, para tanto, que o demandante comprove o preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 561 do mesmo diploma legal, quais sejam, a prova da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse. Com efeito, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, o d. Juízo a quo examinou com atenção os requisitos legais do art. 561, do Código de Processo Civil. Confere-se, pois que os IDs 111226313 a 111226318 se referem a cessão de direitos sobre o imóvel firmada entre as partes, e nos IDs 111226328 e 111226331, resta demonstrada a locação dos imóveis. Por outro lado, tenho que, muito embora respeitáveis os argumentos apresentados pelo agravante, mas, em tese, não trouxe fatos capazes de afastar, de plano, a constatação de que o agravado estava na posse do bem desde 2012, ao contrário, admite tal fato, e ainda não ilide em nenhuma passagem de suas razões recursais a ocorrência da turbação, decorrente de fatos ocorridos em 10/09/2021 – inclusive com grave ameaça e violência - objeto de registro de ocorrência policial (ID 111226336 dos autos de origem). De outro giro, eventual nulidade dos contratos e de suposta excessiva onerosidade demandam instrução aprofundada, a ser realizada na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ressalto, por fim, que inexiste risco de irreversibilidade da decisão agravada. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator